Tribunal: TJES
Processo: 5009211-26.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009211-26.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONATAS GINO DE SOUZA NEVES e outros

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PACTUADA INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DO CONTRATO. LICITUDE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA SEM COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO EM BASES DISTINTAS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
ação revisional de contrato
, reconhecendo a ilegalidade da tarifa de avaliação do bem, mantendo demais encargos contratuais e fixando sucumbência recíproca .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os
juros remuneratórios
pactuados superam a taxa média de mercado em patamar apto a caracterizar abusividade; (ii) estabelecer se as
tarifas bancárias
de registro e de avaliação do bem são válidas, à luz da comprovação da prestação do serviço e da jurisprudência do STJ (Tema 958); (iii) determinar se a
sucumbência e os honorários advocatícios
devem ser redistribuídos, com fixação de bases diferenciadas para cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, autorizando o controle judicial de cláusulas abusivas.

4. A taxa de juros remuneratórios contratada (34,01% a.a.) não supera uma vez e meia a taxa média de mercado apurada no BACEN (27,64% a.a.), parâmetro admitido pela jurisprudência nacional, inexistindo abusividade.

5. É válida a Tarifa de Registro de Contrato quando comprovada a efetiva prestação do serviço, confirmada pela anotação do gravame no documento do veículo.

6. A Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva quando o banco não demonstra a efetiva realização da vistoria física, sendo insuficientes documentos genéricos ou unilaterais.

7. Após o julgamento dos EAREsp 600.663/RS pelo STJ, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe de má-fé, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se ao contrato firmado após 30/03/2021.

8. A sucumbência das partes é recíproca e desproporcional, devendo os honorários ser fixados em bases distintas, observando-se o proveito econômico obtido por cada litigante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do autor desprovido. Recurso do banco parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revista quando superar de forma significativa a taxa média de mercado, especialmente quando ultrapassa uma vez e meia o percentual divulgado pelo BACEN.

2. A Tarifa de Registro é válida quando comprovada a prestação do serviço, enquanto a Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva se ausente prova da efetiva vistoria física.

3. A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida sempre que a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé do fornecedor.

4. Em hipóteses de sucumbência recíproca desproporcional, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido por cada parte.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º, 11; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 25); STJ, Tema 958; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJES, Ap. 0000346-81.2021.8.08.0012; TJES, Ap. 5001752-12.2022.8.08.0014; TJES, Ap. 0000796-54.2019.8.08.0057.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao apelo de Jonatas Gino de Souza e dar parcial provimento ao recurso de Banco Itaucard S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
JONATAS GINO DE SOUZA NEVES
e
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença (Id. 71539035) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato.

Em suas razões recursais, o Autor (JONATAS GINO DE SOUZA NEVES) pugna pela reforma da sentença para:
(i)
reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(ii)
declarar a ilegalidade da tarifa de registro de contrato e demais encargos que entende configurarem venda casada;
(iii)
afastar sua condenação em honorários sucumbenciais ou inverter o ônus.

Por sua vez, o Banco Réu recorre requerendo:
(i)
a declaração de validade da Tarifa de Avaliação do Bem, alegando a efetiva prestação do serviço;
(ii)
subsidiariamente, o afastamento da repetição do indébito em dobro, defendendo a ausência de má-fé;
(iii)
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que o autor decaiu da parte mínima dos pedidos, devendo responder integralmente ou em maior proporção pelas custas e honorários.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
JONATAS GINO DE SOUZA NEVES
e
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença (Id. 71539035) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustenta a legalidade da tarifa de avaliação e insurge-se quanto à distribuição da sucumbência. Por sua vez, o Autor Apelante requer a reforma do julgado para limitar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado, afastar a tarifa de registro e a capitalização de juros.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Nesse sentido, a Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no Tema Repetitivo nº 25, tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Assim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, exaustivamente já apreciada por este Egrégio Tribunal, a taxa média estipulada pelo Banco Central serve como referência para o controle da abusividade dos juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras, não podendo ser tratado como limite para imposição dos juros, de modo que a fixação da taxa de juros em patamar superior à média não configura, por si só, abusividade.

Apenas compulsando as particularidades do caso concreto será possível aferir se determinada taxa de juros utilizada é abusiva, sobretudo
levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em julho de 2022, prevendo taxa de juros de 2,47% a.m. e 34,01% a.a.. Consultando a série histórica do BACEN (Série 20749 - Crédito pessoal não consignado para aquisição de veículos), a taxa média à época era de 27,64% a.a..

Observa-se que a taxa contratada (34,01% a.a.)
não supera uma vez e meia a taxa média de mercado
(1,5 x 27,64% = 41,46%), critério objetivo usualmente adotado pela jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, para aferir a onerosidade excessiva. Estando a taxa dentro de patamar razoável, deve ser mantida a pactuação, não havendo que se falar em abusividade.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

Assim, corroboro com o entendimento da Magistrada sentenciante no que tange à
manutenção dos juros no patamar pactuado
, uma vez que a taxa contratada (34,01% a.a.) não excede a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN à época, que consistia em 27,64% (vinte e sete vírgula sessenta e quatro por cento).

Dessa forma, não vejo motivos para a reforma da sentença, em relação a esse capítulo.

No que tange à alegação de venda casada referente à inclusão de encargos e tarifas no valor financiado, a irresignação autoral não merece acolhimento. Isso porque, com relação às tarifas administrativas, o STJ, ao julgar o REsp 1.578.553/SP (Tema 958), firmou a tese da legalidade da Tarifa de Cadastro, da Tarifa de Avaliação do Bem e do ressarcimento de despesa com registro do contrato,
desde que o serviço seja efetivamente prestado e não se demonstre onerosidade excessiva
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM . PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS . POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2 . TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 .Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3 .954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3 .1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2 . possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.3 .1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").3 .2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em apreço, a cobrança da
Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 403,50), impugnada pelo Autor, entendo que a cobrança é lícita. Conforme consignado na sentença e verificado nos autos, houve a comprovação da prestação do serviço mediante a anotação do gravame no documento do veículo (conforme documento de Id. 49505282 mencionado na origem). Logo, mantenho a sentença neste ponto.

Quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
(R$ 639,00), objeto do recurso do Banco, a sentença declarou sua abusividade por falta de comprovação do serviço. O documento apresentado pelo Banco é genérico e unilateral, não demonstrando a efetiva vistoria física do bem que justifique a cobrança específica, limitando-se a consultas que já são remuneradas por outras vias.
A mera consulta a banco de dados não legitima a tarifa de avaliação, conforme jurisprudência do STJ.
Portanto, correta a declaração de abusividade.

Com relação à forma de restituição, o Banco insurge-se contra a devolução em dobro. Contudo, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EARESP 600.663/RS
, fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Destaco:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA . DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO . MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30 .3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO . SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Nos presentes Embargos,
discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2. Consoante o art . 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo,
o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável
. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ 3 .
A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30 .3.2021.).Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.modulação dos efeitos"
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados . Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ. É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão" .5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12 .2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021) .6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante .CONCLUSÃO 8. Embargos de Divergência não providos.

(STJ - EAREsp: 1501756 SC 2019/0134650-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

A modulação dos efeitos desta decisão aplica-se aos contratos firmados após
30/03/2021
. Considerando que o contrato em lide foi celebrado em
26/07/2022
, incide o novo entendimento. A cobrança de tarifa sem a contraprestação do serviço viola a boa-fé objetiva contratual, impondo-se a restituição em dobro, conforme determinado na sentença.

Por fim, assiste razão ao Banco Réu quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

O Autor ajuizou a demanda pleiteando a revisão de juros remuneratórios (pedido de maior impacto econômico), afastamento da capitalização, comissão de permanência e diversas tarifas. Sagrou-se vencedor apenas quanto à Tarifa de Avaliação do Bem. Houve, portanto, sucumbência recíproca, porém desproporcional.

Nesse cenário, a fixação de honorários sobre bases distintas é a medida que melhor reflete o êxito e a derrota de cada parte, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Assim, a verba honorária devida pelo Réu deve incidir sobre o valor da condenação (proveito obtido pelo autor), enquanto a verba devida pelo Autor deve incidir sobre o proveito econômico obtido pelo Banco (diferença entre o valor da causa e o da condenação).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo de
JONATAS GINO DE SOUZA NEVES
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
BANCO ITAUCARD S.A.
, tão somente para fixar os honorários advocatícios em bases distintas: a) Condeno o
Réu
a pagar ao patrono do Autor honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(restituição em dobro); b) Condeno o
Autor
a pagar ao patrono do Réu honorários advocatícios de
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo banco
(correspondente à diferença entre o valor atualizado da causa e o valor da condenação), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Por força do desprovimento integral do recurso do Autor,
MAJORO
os honorários por ele devidos em
2% (dois por cento)
sobre a base de cálculo fixada no item 'b' supra, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar